Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715058-09.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CIPASA TERESINA TRS1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 23 da Lei no 9.514/97, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente. No caso dos autos, apesar do contrato prever a compra e venda de unidade imobiliária com garantia fiduciária, não houve o registro no Cartório competente, aplicando-se ao caso as normas de contrato de compra e venda, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em vedação legal quanto à rescisão contratual por desistência do comprador. 2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes. 3. Assim, a determinação de retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva. 4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre elas, nos termos do artigo 86 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97 e 18, inciso V, da Lei 6.766/79, sob o argumento de que o recorrido celebrou um contrato de compra e venda com alienação fiduciária e o simples fato de desistir do negócio jurídico não responsabiliza a recorrente de devolver as quantias pagas pelo recorrido Assevera que o recorrido possuía plena ciência da obrigação assumida, tendo optado pelo instituto a fim de que pudessem efetuar o pagamento parcelado do imóvel, sendo, portanto, beneficiados com a alienação fiduciária. Defende ser inadmissível cogitar-se na aplicação de outra lei, uma vez que que a lei especial se sobrepõe a lei geral como e no caso a lei consumerista. Acrescenta que o registro não é requisito essencial e indispensável para tornar válido e eficaz o contrato de alienação fiduciária entre as partes contratantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Invoca, ainda, dissídio pretoriano, com julgado do TJSP, quanto ao percentual de retenção dos valores pagos a fim de compensar os gastos com administração e publicidade, Pleiteia o sobrestamento do feito por tratar do Tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça. Requer que todas as notificações e intimações sejam expedidas exclusivamente no nome do advogado IAGO COUTO NERY, OAB/SP 274.076. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, afasta-se o pleito de sobrestamento do presente feito, tendo em vista que a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada nos REsp s 1891498/SP e 1894504/SP (Tema 1095). Por outro lado, o recurso especial merece prosseguir em relação à mencionada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97 e 18, inciso V, da Lei 6.766/79. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as notificações e intimações sejam expedidas exclusivamente no nome do advogado IAGO COUTO NERY, OAB/SP 274.076 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023